Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Consignação Em Pagamento. Taxas Condominiais. Falta De fundamentação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de consignação de pagamento ajuizada por RENATO DE OLIVEIRA MEIRELLES que julgou procedente o pedido inicial e declarou a quitação das taxas condominiais referentes ao período de outubro/2022 até agosto/2024, no importe de R$ 7.590,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada está devidamente fundamentada nos termos do art. 489 do CPC; (ii) definir se é válida a quitação das taxas condominiais mediante consignação em pagamento diante da omissão do condomínio em emitir os boletos.
III. Razões de decidir
3. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, com análise das provas documentais apresentadas, da conduta das partes no curso do processo e do direito aplicável, razão pela qual não houve afronta ao art. 489 do CPC.
4. A consignação em pagamento é cabível quando o credor, injustificadamente, recusa-se a receber o valor devido, conforme previsto no art. 335 do Código Civil, o que restou configurado diante da inércia do condomínio apelante.
5. No caso, o autor demonstrou a aquisição da unidade por meio de escritura pública e contratos registrados, além de ter realizado o pagamento das taxas anteriores e buscado, sem sucesso, a emissão de boletos para quitação dos valores futuros.
6. Eventuais dúvidas sobre a validade da escritura apresentada pelo autor devem ser resolvidas em ação própria, não sendo oponíveis na presente demanda de consignação, que se limita à quitação da obrigação condominial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de controvérsia quanto à titularidade da unidade condominial não impede o reconhecimento da validade da consignação em pagamento das taxas condominiais, desde que demonstradas a posse e a tentativa de quitação pelo devedor e a resistência injustificada do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489; CC, art. 335.